Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722793-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. interposto pelo réu contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes. Há pedido de gratuidade de justiça. Decido. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso em apreço, o exame do extrato bancário acostado pelo agravante na origem (ID. 237947529, originário) revela movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. No mês de fevereiro de 2025 o recorrente recebeu valores em conta que, somados, totalizaram mais de R$ 39.000,00. Em março, os valores recebidos ultrapassaram os R$ 24.000,00; em abril, mais de R$ 14.000,00 e, na primeira quinzena de maio, mais de R$ 6.500,00. Ademais, o veículo financiado pelo agravante foi avaliado em R$ 213.000,00, a ser pago em prestações de R$ 4.914,43, a indicar seu padrão de consumo e reforçar a percepção de renda superior ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. Os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente, de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 5 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r